Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002732-22.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CLAUDIA
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e Outros
AGRAVADO: MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0001778-20.2017.8.11.0101, Código 97007, movida em desfavor de MADEMARI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA, indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios, pois entendeu razoável, a quantia fixada, a considerar os atos processuais praticados na execução (ID no. 76775548).
Os agravantes sustentam que o art. 827 do Código de Ritos estipula honorários em dez por cento e, determina a redução pela metade em caso de pronto pagamento e, possibilita a majoração no caso de rejeição de embargos a execução.
Aduzem que, em que pese a ausência de manejo de embargos a execução, o Agravado opôs exceção de pré-executividade e, empós, negado seguimento pelo Juízo a quo, interpôs recurso de agravo de instrumento desprovido também. Afirmam que tais atividades do Agravado, como manobras defensivas, equivalem a oposição de embargos a execução, razão pela qual, os honorários devem ser majorados nesta fase.
Requer, em antecipação de tutela, a determinação da fixação dos honorários entre o mínimo em 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. No Mérito, seja o presente recurso recebido e provido para que seja reformada a decisão singular, confirmando a tutela antecipada e determinando a fixação dos honorários entre o mínimo em 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa (ID no. 76775539).
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sem delongas, indo direto ao cerne da questão, é cediço que decisão que rejeita os embargos à execução, ou mesmo a impugnação ao cumprimento de sentença, que, conforme parte da doutrina, comporta a aplicação analógica do artigo 827, § 2o, do CPC/2015, é proferida após exame de defesas típicas do executado, com uma ampla gama de possíveis alegações, diferentemente do que ocorre na exceção de pré-executividade, que só é cabível acerca de questões de ordem pública ou que independam de dilação probatória.
A rejeição da exceção de pré-executividade, que em nada altera o valor da execução, como in casu, equivale, na verdade, ao indeferimento de um pedido feito por mera petição, em que a parte contrária é ouvida em respeito ao contraditório.
Daí não ser devida a majoração de honorários pretendida nessa hipótese específica.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC/2015, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o juízo singular.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora